Tribunal: TJES
Processo: 0002244-15.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002244-15.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGUINO GUAITOLINI MATIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002244-15.2019.8.08.0008

RECORRENTE:
VAGUINO GUAITOLINI MATIAS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. CÁLCULO DEVE SER REALIZADO SOBRE A REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que exerce a função de motorista de veículo para Secretaria da Saúde no Município de Barra de São Francisco, e que desde julho de 2017 o ente suspendeu qualquer tipo de pagamento da verba de hora extra. Dispôs que, apesar da suspensão do pagamento das horas extras desde julho/2017, continuou trabalhando no mesmo ritmo, ou seja, na média de 15 a 18 horas de trabalho/dia. Assim, requereu: “
1. o pagamento das horas extras efetivamente trabalhadas e não pagas desde julho/2014 a julho/2019, isto é, dos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, na ordem média de cinco mil horas extras; 2 - pagamento dos reflexos que as ditas horas extras incidem sobre férias e décimo terceiro salário do período de julho/2014 a julho/2019; 3 - pagamento do adicional noturno de 25% não pagos no período de julho/2014 a julho/2019. Por fim, o autor renunciou eventuais valores que ultrapassem o teto do juizado.
”

2.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condenar o município ao pagamento de “
horas extras apenas das comprovadas nos documentos de fls. 32 e 43 (ID 19248998), acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas laboradas em sobrejornada, devendo as verbas pagas de forma habitual e contínua comporem a base de cálculo da remuneração de serviço extraordinário.” e “Por conseguinte, ao levar em consideração apenas os documentos de fls. 32 e 43 (conforme já esclarecido acima), é possível perceber que há comprovação de que apenas em março/abril de 2019 o autor efetivamente trabalhou em período noturno (vide documento de fl. 32 - ID 19248998), razões pelas quais entendo fazer jus ao recebimento do adicional de 25% e a hora deverá ser computada como 52 minutos e 30 segundos do período retro.”

3.
Recurso interposto pela parte autora, pugnando pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos, sustentando que por tratar-se de ação de natureza trabalhista, deve ser aplicado o princípio da primazia sobre a forma.

4. A questão abordada envolve temas de Direito do Trabalho, pois questiona-se o não pagamento de horas extras pelo município. A recorrente, questiona que no âmbito jurídico da justiça do trabalho, de modo diverso que ocorre no cível, ganha destaque o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Esse princípio é um dos mais importantes no Direito do Trabalho e determina que a realidade dos fatos prevalece sobre o que está escrito em documentos ou contratos. Ou seja, se houver divergência entre o que acontece na prática e o que está registrado formalmente, a realidade vivida pelo trabalhador será considerada.

5. No caso em análise, os documentos apresentados pelo autor (boletim diário de tráfego e mapa de hora) serão reconhecidos porque refletem a realidade do trabalho desempenhado, mesmo que haja ausência de datas, os depoimentos da testemunha e a ausência de contraprova por parte do Município permitem assumir o exercício das horas extras somente a partir de julho de 2017, momento em que o Município parou de pagar a verba, a 2019.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
condenar
o Município ao pagamento das horas extras e do adicional noturno, conforme fls. 30-51 dos autos.

6. A correção dos valores a serem pagos ao recorrente deverá observar os seguintes parâmetros: até 08/12/2021 – correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ); a partir de 09/12/2021 – SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

7.
Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)